Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. primeira etapa. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO VERBAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. MULTA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO COM A PENALIDADE CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusada apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu vendia e trazia consigo, da forma de apresentação da droga apreendida (embalada em plástico), da localização de dinheiro, além das demais as circunstâncias do caso concreto.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. Pena redimensionada.
3. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.